Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (AGRAVANTE), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (AGRAVADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (AGRAVADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO QUE DEMANDA URGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS POSSÍVEIS PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELA PARTE – ROL TAXATIVO MITIGADO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO VERIFICADA – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - S
e a questão
sub judice
demanda urgência em relação aos possíveis prejuízos enfrentados pela parte em razão da demora na prestação jurisdicional, deve se admitir o recurso de agravo de instrumento nesta hipótese.

II -
Admita-se a suspensão do processo por prejudicialidade externa, a paralização da marcha processual não pode representar causa de eterna indefinição do litígio, até porque não poderá exceder o prazo de um ano, mercê do artigo 313, V, alínea “a”, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUDY TEREZINHA CERQUEIRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de
Despejo
c/c
C
obrança de
A
luguéis e
E
ncargos
L
ocatícios nº 1027650-18.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS PITON FILHO
e
ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON, suspendeu
o trâmite da
ação de despejo, para que
ela
seja
julgad
a

em conjunto com a a
ção revisional de contrato n° 1001219-39.2023.8.11.0003
.

Para tanto, aduz a agravante
que
a ação de despejo foi
indevidamente
suspensa
para que seja julgada simultaneamente com a
ação revisional
ajuizada pelos agravados
, a qual
tem o
nítido propósito de apenas
protelar a
desocupação d
o
ponto
comercial,
que segue sendo utilizado
desde o ano de 2020, sem qualquer contraprestação.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugnou
, preliminarmente,
pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo
seu
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO
- PRELIMINAR DE INADMSSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada, que suspendeu o trâmite da ação, não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, apesar de a decisão recorrida não estar contemplada no rol de decisões impugnáveis por meio do agravo de instrumento, verifica-se que o conteúdo decisório recorrido possui o potencial de causar prejuízos ao agravante, o qual pugna - entre outros pontos - pelo despejo sumário dos agravados do imóvel comercial, objeto da ação.

Desta feita, na linha da tese firmada pelo STJ no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, deve-se admitir o recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pela parte agravada.

É como voto.

III)

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
suspendeu o trâmite da ação de despejo, para que seja julgado em conjunto com a ação revisional de contrato n° 1001219-39.2023.8.11.0003.

Direto ao ponto, o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença
depender do julgado de outra ação ou da declaração e existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
.

No presente caso, verifica-se que a ação de despejo de cobrança de aluguéis (autos n. 1027650-18.2020.8.11.0003) e a ação de revisional do contrato de aluguel (autos n. 1001219-39.2023.8.11.0003), tem por objeto o mesmo imóvel comercial, sendo que, em uma, pede-se a desocupação e, na outra, a manutenção na posse, com a redução dos aluguéis originariamente contratados, respectivamente.

Veja-se, portanto, que deve ser evitada decisões colidentes, sobretudo no caso em exame, em que as partes disputam o direito de uso do mesmo imóvel comercial.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DENÚNCIA VAZIA - AÇÃO RENOVATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE DESPEJO - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
Havendo prejudicialidade entre ação renovatória de locação e ação de despejo ajuizada com base na denúncia vazia, afigura-se recomendável a suspensão do despejo até o julgamento da causa prejudicial, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC
". (TJ-SP - AI: 22812212620198260000 SP 2281221-26.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Ademais, vale assentar que, embora admita-se a suspensão do processo por prejudicialidade externa, a paralização da marcha processual não pode representar causa de eterna indefinição do litígio, até porque não poderá exceder o prazo de um ano, mercê do artigo 313, V, alínea “a”, §4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

§ 4º
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V
e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (destaquei e grifei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DENÚNCIA VAZIA - AÇÃO RENOVATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE DESPEJO - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
Havendo prejudicialidade entre ação renovatória de locação e ação de despejo ajuizada com base na denúncia vazia, afigura-se recomendável a suspensão do despejo até o julgamento da causa prejudicial, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC
". (TJ-SP - AI: 22812212620198260000 SP 2281221-26.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024